Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-38.1998.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000375-38.1998.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), N C DA COSTA MERCEARIA - CNPJ: 70.429.162/0001-25 (APELADO), JOSELAINE SILVA DOS ANJOS - CPF: 049.780.451-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INÉRCIA DA PARTE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS E INTIMAÇÃO PRÉVIA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. A luz do artigo 485, inciso III, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte, por mais de 30 (trinta) dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) suprir a falta, o que não ocorreu.

2. Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de
N.C DA COSTA MERCEARIA
, que julgou extinta a execução por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Destaca o Recorrente que não houve a intimação prévia para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, antes da sentença de extinção por abandono.

Sublinha que, o abandono da causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública Estadual, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito, além da necessidade de se observar os artigos 25 e 40 da LEF.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 38901459).

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de
N.C DA COSTA MERCEARIA
, que julgou extinta a execução por abandono da causa, artigo 485, inciso III, do CPC.

O Recorrente aduz, em síntese, a nulidade da sentença, visto que não ficou demonstrado desinteresse da Exequente.

Com razão o Apelante.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual foi intimada em 26/04/2019, deixando transcorrer o prazo para manifestar. (Id 38901456 – p. 3)

Sobreveio sentença de extinção do feito, por abandono.

In casu
verifica-se, que a Fazenda Pública não se mostrou desinteressada no deslinde da causa; além de não ter havido

a sua intimação pessoal para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, §1o, do CPC).

A propósito, sobre o tema, assim tem se posicionado esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III e § 1o DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.” (TJ-MT - APL: 00024189420148110079 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 267, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil/73 (Atual art. 485), inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.” (TJ-MT 00015801919878110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Com efeito, o Magistrado singular não observou a norma contida no artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, eis que deixou de intimar pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante remessa dos autos ao Representante da Fazenda Pública, na forma do art. 25 da LEF, o que implica em violação ao devido processo legal.

Assim, evidente a nulidade da sentença, tendo em vista a inobservância do regramento legal que determina a prévia intimação da parte autora, para suprir a falta, antes da extinção do feito por abandono da causa.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021